Tribunal: TJMT
Processo: 1030209-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030209-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (IMPETRANTE), JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO - CPF: 034.736.521-30 (PACIENTE), Wladymir Perri (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 031.696.981-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NA AÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, apetrechos típicos da traficância e indícios de associação estável para o comércio ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial configurou nulidade absoluta; (
ii
) estabelecer se a alegação de violência policial no momento da prisão acarreta nulidade do flagrante; (
iii
) verificar se a ausência de advogado no ato de lavratura do auto de prisão em flagrante e no interrogatório extrajudicial compromete a validade do procedimento; (
iv
) determinar se houve fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva ou se seria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise de alegações de nulidade da busca domiciliar e da prisão em flagrante por violência policial demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, cabendo sua discussão no processo criminal originário.

4.
A ausência de advogado no interrogatório extrajudicial não invalida o auto de prisão em flagrante, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

5.
A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, na expressiva quantidade de drogas apreendidas e na associação estável entre corréus, configurando periculum
libertatis
e justificando a garantia da ordem pública.

6.
Condições pessoais favoráveis não afastam a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência consolidada e enunciados orientativos deste Tribunal.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco de reiteração delitiva e da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A análise de nulidades por suposta ilegalidade em buscas domiciliares ou violência policial exige dilação probatória incompatível com o habeas corpus.

2.
A ausência de advogado no interrogatório extrajudicial não invalida o auto de prisão em flagrante.

3.
A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na expressiva quantidade de drogas e no risco de reiteração delitiva.

4.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presente o periculum
libertatis
.

5.
Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes quando incapazes de resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XI, e 93, IX; CPP,
arts
. 157, caput e §1o, 312, 313 e 319; Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n. 211.466/RS, Quinta Turma, j. 24.06.2025; TJMT, N.U 1025849-03.2025.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, j. 05.09.2025; TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 25, 27 e 43, TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Willor
Rodrigues Feliciano
, em favor de
Jan
Pabluo
Rodrigues Feliciano
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito no dia
30 de agosto
de 202
5
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

n.
1034117-40.2025.8.11.0002
, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas e associação para a mesma finalidade (art. 33

e 35
da Lei n.
11.343/06
).

Sustenta, o impetrante,
que a abordagem policial foi baseada em critérios subjetivos, como o simples nervosismo do paciente e tentativa de fuga ao avistar os agentes de segurança, não havendo elementos mínimos de justa causa para tanto
.

Aponta que
ingresso forçado na residência do paciente teria se dado sem mandado judicial, sendo lastreado unicamente em suposta confissão informal colhida no momento da abordagem
, o que violaria o art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Ressalta que
o auto de prisão em flagrante não foi instruído com exame de corpo de delito, apesar de o paciente haver alegado, na audiência de custódia, ter sido vítima de agressões físicas por parte dos policiais, o que
também ensejaria o relaxamento da prisão, por ausência de providência indispensável à preservação da legalidade do ato
.

Aduz que
a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, bem como
não teria analisado a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Assevera que o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Defende
a nulidade do flagrante e das provas dele decorrentes, com fundamento no art. 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal, diante da tese de ilicitude originária da diligência policial e da posterior “contaminação” das provas subsequentes, à luz da teoria da árvore dos frutos envenenados.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
,
em especial o monitoramento eletrônico. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 312230898).

As informações foram
dispensadas
.

O
parecer
da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Gill Rosa
Fechtner
, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id. 313049860):

Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegações de nulidades na ação policial e ausência de fundamentação.

1)
Suposta ilegalidade da busca pessoal e da entrada domiciliar. Inocorrência. Fundada suspeita diante da tentativa de evasão do paciente. Apreensão de drogas em sua posse e confissão espontânea indicando
existência de mais entorpecentes em sua residência. Flagrante registrado em boletim de ocorrência. Atuação policial legal.

2)
Ausência de advogado no ato policial. Improcedência. Prescindibilidade de defesa técnica no interrogatório extrajudicial. Precedentes.

3)
Alegações de violência policial. Necessidade de dilação probatória. Encaminhamento para apuração em sede própria. Inviabilidade de exame aprofundado na via estreita do habeas corpus.

4)
Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta da conduta. Expressiva quantidade de drogas e apetrechos de traficância. Indícios de associação estável entre os corréus para o comércio ilícito de entorpecentes (art. 35 da Lei 11.343/2006), com divisão de tarefas e partilha de proveitos. Garantia da ordem pública configurada. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

5)
Condições pessoais favoráveis. Irrelevância diante do periculum
libertatis
. Inadequação e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser ressaltado que não merece prosperar a tese sustentada pelo impetrante, de que a prova colhida por meio da busca pessoal e domiciliar é nula, porquanto os policiais militares não teriam fundada suspeita para realizar a abordagem.

Com efeito, o impetrante alega que a atuação policial que resultou na prisão em flagrante de Jan
Pabluo
Rodrigues Feliciano teria violado a legalidade estrita, pois baseada em busca pessoal e domiciliar sem fundada suspeita, configurando verdadeira
“
pescaria probatória
”
.

Contudo
, observo que tal matéria demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída e não comporta aprofundamento na análise fático-probatória.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme se verifica no recente julgado:

"A análise da alegação de nulidade da busca domiciliar demanda exame aprofundado de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus e de seus recursos. A própria defesa, para sustentar seu pedido, invoca filmagens, fotos e documentos, pelo que conhecer da arguição de nulidade, tal como posta, exigiria o mergulho no acervo probatório, em detrimento da prelação das instâncias ordinárias e dos fins constitucionais do habeas corpus."
(
AgRg
no RHC n. 211.466/RS, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025)

Portanto, a via adequada para discussão da alegada violação de domicílio é o próprio processo criminal, onde poderá ser realizada a necessária instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Do mesmo modo,
quanto à nulidade da prisão em flagrante, julgo ser inviável o exame meritório da tese de nulidade por suposta violência praticada durante a abordagem policial, vez que é matéria que demanda um exame aprofundado da prova, não sendo o habeas corpus instrumento hábil para a sua
análise, salvo se houvesse, nos autos, prova pré-constituída idônea e irrefutável a oferecer-lhe suporte, o que não é o caso.

A propósito:

[...]
A via estreita do habeas corpus não comporta a análise de alegações de nulidade do flagrante por supostas agressões policiais quando o exame dos autos não permite verificar prima facie sua ocorrência, demandando dilação probatória. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, superando eventuais irregularidades do flagrante.
[...]

(N.U 1025849-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Enunciado n
.
27, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pacificou o entendimento de que:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

Ademais disso,
a autoridade apontada como coatora, com a devida cautela e observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da legalidade, determinou, no bojo da audiência de custódia, o encaminhamento da denúncia aos órgãos competentes para apuração dos fatos, notadamente à Corregedoria da Polícia Militar, para que sejam adotadas as providências cabíveis no âmbito disciplinar e eventualmente criminal.

No que tange à alegação de nulidade decorrente da ausência de advogado no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante e do interrogatório extrajudicial, tal insurgência igualmente não merece prosperar. Isso porque, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, a presença de defensor técnico na fase inquisitorial não é condição de validade do ato, sendo certo que eventual ausência de acompanhamento jurídico não invalida o procedimento, desde que observadas as garantias constitucionais mínimas do custodiado. A esse respeito, colhe-se da jurisprudência desta Corte:
“A jurisprudência do STJ entende ser prescindível a presença de advogado no interrogatório extrajudicial, inexistindo nulidade.”
(N.U 1022132-80.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Desa. Christiane da Costa
Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29/08/2025, publicado no DJE 29/08/2025).

De outro lado, quanto a tese de
ausência dos requisitos legais autorizadores à
decretação da prisão preventiva
, é imperioso consignar que essa tese não t
e
m qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia provisória: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
crime
s

de tráfico e associação para a mesma finalidade
, supostamente, praticado
s
por ele, consubstanciada
na sua periculosidade e nas circunstâncias do caso concreto
.

Com efeito, vejam-se estes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(Id.
312005377
)
:

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, mediante requerimento/representação da autoridade policial ou do ministério público, diante da existência dos pressupostos legais (fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Estabelecem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal:

(...)

Segundo o nobre professor JULIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal, Editora Atlas S/A, pág. 790, a prisão preventiva “é considerada um mal necessário, pois suprime a liberdade do acusado antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, mas tem por objetivo a garantia da ordem pública, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena. Só se justifica em situações específicas, em casos especiais em que a custódia provisória seja indispensável. Por essa razão, a lei deixou de prever como obrigatória a prisão em determinadas situações, para ser uma medida facultativa, devendo ser aplicada apenas quando necessária segundo os requisitos estabelecidos nas normas processuais”.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência no 2025.278140, do Termo de Exibição e Apreensão e do Laudo Pericial de Substância Entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Alexsandro da Silva Costa e da testemunha Douglas Campos Martins. Portanto, presente o “fumus
commissi
delicti”.

Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

(...)

No tocante ao “periculum
libertatis
”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela apreensão de 22 (vinte e duas) porções de substância análoga à
skank
, no total de 164,30g, 01 (um) pote plástico transparente contendo substância análoga à
skank
, no total de 186,70g, e de 01 (um) pacote plástico fechado contendo substância análoga à
skank
, no total de 505g.

A duas, pela apreensão de apetrechos, como balança de precisão e aparelhos celulares.

A três, porque, além do conduzido Jan
Pabluo
trazer consigo droga ilícita, também guardava em sua residência e na residência de Anderson.

A quatro, porque os conduzidos são reincidentes na forma da lei, conforme folhas de antecedentes.

A cinco, pelo conluio ou associação dos conduzidos para a prática do crime de tráfico ilícito de droga.

A seis, para cessar a traficância de substância entorpecente dos conduzidos nesta urbe.

A sete, pois em liberdade os conduzidos demonstram que vêm encontrando estímulos para a prática de novas infrações penais.

A oito, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

À
respeito, vejamos os ensinamentos do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed., São Paulo, Atlas, 2003, pág. 803:

(...)

Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime apurado
enquadra-se
na hipótese do artigo 313, inciso I e II, do Código de Processo Penal.

Além disso, insta consignar que houve pedido do Ministério Público de decretação da prisão preventiva do conduzido Jan
Pabluo
e de concessão de medidas cautelares em relação ao conduzido Anderson.

No
ultimo
caso, é relevante dizer que o C. STJ tem entendido que a decisão do juiz de aplicar uma medida mais grave, como a prisão preventiva, do que a requerida pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, não é considerada uma atuação “de ofício” do magistrado.

Nesse sentido:

(...)

Por fim, ressalta-se que não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

3) Conclusão

Diante do exposto, delibero o seguinte:

1. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais;

2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados JAN PABLUO RODRIGUES FELICIANO e ANDERSON DE SOUZA, qualificados nos autos, em prisão preventiva.

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que ficou consubstanciado na gravidade concreta do
s
crime
s
, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida
–
mais de 850 gramas de Skank, droga de alta potência e valor de revenda
–
, associada à presença de aparatos típicos do comércio ilícito, como balança de precisão, invólucros plásticos para fracionamento, celulares múltiplos e, ainda, à evidência de associação estável com o corréu Anderson de Souza para a divisão de tarefas e partilha de lucros oriundos da traficância.

Tais elementos, devidamente colhidos nos autos e mencionados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, revelam que o agente não atuava de forma isolada, ocasional ou para consumo pessoal, mas sim inserido em dinâmica de tráfico reiterado, organizado e com finalidade lucrativa, apta a desestabilizar a ordem social e aumentar o risco de reiteração delitiva, especialmente diante da notícia de reincidência criminal.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes é circunstância que configura a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Além disso, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a preservação da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do paciente.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que
tem-se
por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEASCORPUS–TRÁFICODE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e deaçõespenaispor infrações dolosas emcurso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”
(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)” (N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

No tocante à manutenção da prisão provisória como medida para evitar a reiteração delitiva, destaca-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo no 6, com a
seguinte redação:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais ede ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a impetração, entendo que o pedido de liberdade não merece acolhimento, uma vez que a decisão da autoridade apontada como coatora está devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, conclui-se que a conduta habitual do paciente revela incompatibilidade com a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, restando caracterizado o
periculum
libertatis
, requisito indispensável à segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se insuficiente no caso em análise, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente evidenciam que providência menos gravosa que a custódia preventiva não seria apta a resguardar a ordem pública.

Do mesmo modo, embora o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis, cumpre destacar que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Jan
Pabluo
Rodrigues Feliciano
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025